Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703952-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114780197, autos originários) proferida na execução movida contra ERICO GILBERTO VANDERLEI e outros, in verbis: “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Os executados apresentaram impugnação ao laudo pericial, sob o argumento de que não foram incluídos nos cálculos os valores já quitados, referentes ao depósito no valor de R$ 6.000,00, efetuado em 17.11.1999; à adjudicação dos selos, no importe de R$ 15.453,96, realizada em 21.10.2003; e à penhora de crédito perante a Justiça Federal, no montante de R$ 44.619,07, operada em 13.01.2015. 3. O exequente, ao seu turno, requereu a substituição do seu assistente técnico; a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios; a atualização da multa por ato atentatório à dignidade da justiça com juros de mora e correção monetária; e a inclusão das despesas com o registro da penhora nos cálculos periciais. 4. De início, destaco que a substituição do assistente técnico do exequente dispensa autorização deste Juízo, por se tratar de profissional de sua confiança, devendo os custos desta decisão pessoal serem arcados pelo próprio exequente. 5. A verba honorária advocatícia é calculada por intermédio do emprego do percentual fixado a tal título sobre o montante devido pela parte executada, de modo que sua base de cálculo é o débito exequendo devidamente atualizado, acrescido das custas processuais. 6. No entanto, é de se registrar que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) incidirão, cada um, sobre o débito a ser satisfeito, isto é, de maneira isolada e sobre a mesma base de cálculo, e não sucessiva e cumulativamente. 7. Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] 8. No tocante às multas fixadas no curso da lide, tem-se dispensada a sua atualização, pois afiguram-se como percentuais incidentes sobre o débito exequendo atualizado. Assim, uma vez alcançado o montante correspondente a título de multa, mediante a aplicação do percentual fixado sobre a dívida atualizada, atualizar o resultado final implicaria inegável bis in idem e enriquecimento sem causa do exequente. 9. A penhora anotada no rosto dos autos de processo diverso do presente, ao seu turno, cuida-se de mera expectativa de direito, devendo o montante penhorado ser incluído nos cálculos tão somente se transferido a este Juízo e efetivamente disponibilizado ao exequente. 10. Com relação ao registro de penhora, em 27.02.2019, no valor de R$ 649,40, ao depósito na quantia de R$ 6.000,00, efetuado em 17.11.1999 e à a adjudicação dos selos, no importe de R$ 15.453,96, realizada em 21.10.2003, intime-se o il. Perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, incluí-los em seus cálculos, ou, esclarecer se assim procedera anteriormente, sem prejuízo da observância aos demais parâmetros ora fixados e da manifestação a respeito das impugnações apresentadas. 11. Apresentados os esclarecimentos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, desde o laudo apresentado pelo i. Perito, em 13/08/2019 (id. 42232539), as partes travam acirrada discussão sobre o valor efetivamente devido, por meio de manifestações e impugnações, causando patente tumulto ao andamento do processo e gerando a necessidade de sucessivas manifestações pelo i. Juízo a quo. Desse modo, não se constata o perigo iminente de dano, ante a fase processual que está a execução originária, em que o MM. Juiz, mais uma vez, instou o i. Perito a esclarecimentos, em relação aos quais as partes terão vista posteriormente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora